Tribunal: TJPA
Processo: 0804594-08.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804594-08.2021.8.14.0039

APELANTE: LEIDIANE DA SILVA MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 180,
CAPUT
, DO CP.
1)
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO.
2)
CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SOB A ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA DA NOTA FISCAL DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NO CASO, HÁ ELEMENTOS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE A APELANTE SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR, NÃO SENDO VIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. RÉ QUE ADQUIRIU O CELULAR PAGANDO VALOR ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO, SEM EXIGIR A NOTA FISCAL ORIGINAL OU MESMO SIMPLES RECIBO PARA EFETUAR A COMPRA. CONFORME PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, ENCONTRADO NA POSSE DE BEM COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA, CABE AO ACUSADO PROVAR A LEGITIMIDADE DE SUA POSSE OU A INEXISTÊNCIA DO CONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO APREENDIDO, O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO NO CASO EM ANÁLISE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
3)
CRIME DE TRÁFICO.

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL, SEM MANDADO JUDICIAL, NO DOMICÍLIO DA ACUSADA, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA - LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO SEM MANDADO JUDICIAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA ANTERIOR À DILIGÊNCIA,
IN CASU,
A
NOTITIA CRIMINIS
ENCAMINHADA ATRAVÉS DO TERMO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA, COMUNICANDO QUE TEVE O CELULAR ROUBADO, QUANDO DO CRIME OCORRIDO EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO RE 603616 RO (TEMA 280/STF).
4)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LEIDIANE DA SILVA MORAIS, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Paragominas/PA , que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 421 (quatrocentos e vinte um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração aos art. 33, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 180,
caput
do CP, nos termos do art. 69 do CP.

E
m razões recursais, a defesa requereu a declaração de ilicitude das provas carreadas a partir da diligência realizada pela polícia na residência da ora apelante sem mandado judicial, bem como sua absolvição por insuficiência de provas que embasaram a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pugnando, também pela absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de receptação, sob a arguição de ausência de apresentação pela vítima da nota fiscal do objeto.
Por fim, requereu lhe fosse concedido o direito de recorrer em liberdade, alegando a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, referindo ter sido tal pleito formulado perante o juiz
a quo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância , pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início,
ressalta-se que o pedido da recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e, não havendo preliminares, passo, nesse momento, à análise do mérito recursal.

Narra a exordial acusatória que, no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 11h30min, na rua Olavo Bilac, bairro Jaderlândia, na comarca de Paragominas/PA, a denunciada LEIDIANE DA SILVA MORAIS, tinha consigo, em depósito, droga identificada como “
CRACK
”, pesando aproximadamente 50 (cinquenta) gramas e 01 (uma) pedra identificada como “COCAÍNA”, pesando aproximadamente 06 (seis) gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta da denúncia, que, além disso, adquiriu 01 (um) aparelho telefônico celular da marca
Iphone,
modelo 8 Plus, IMEI 356109095788443, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime. Conforme apurado, no dia 23 de setembro de 2021, a loja de Anderson Lima Sousa foi roubada no município de Ulianópolis/PA e, dentre os pertences subtraídos, estava o aparelho telefônico celular citado.

Depois da ocorrência, a vítima Anderson Lima Sousa, passou a monitorar o aparelho telefônico celular através do sistema de rastreamento, e, no dia 01 de outubro de 2021, verificou que seu aparelho estava localizado na rua Olavo Bilac, bairro Jaderlândia, na comarca de Paragominas. Logo, acionou uma guarnição para tentar recuperar o aparelho e, chegando ao local, a guarnição encontrou a denunciada, proprietária do imóvel, com o aparelho telefônico celular marca
Iphone,
modelo 8 Plus, como também, com uma 01 (uma) pedra de “
CRACK
”, pesando aproximadamente 50 (cinquenta) gramas; 01 (uma) pedra de “COCAÍNA”, pesando aproximadamente 06 (seis) gramas; 02 (duas) balanças digitais; 01 (um) rolo de papel alumínio; 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung (Samsung cor branco e Samsung cor vermelho); e uma quantia em espécie de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais). Ao ser indagada sobre o aparelho, a denunciada afirmou ter comprado pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), de uma mulher a qual não conhece. Afirmou também, que a balança de precisão é de sua propriedade, e que consome entorpecente há aproximadamente 07 (sete) meses. Diante o fato, restou denunciada pelos delitos previstos nos art. 33, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 180, do CP.

Após a instrução processual, a recorrente fora condenada pela prática dos delitos previstos nos art. 33, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 180,
caput
do CP, na forma do art. 69 do CP, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 421 (quatrocentos e vinte um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Inicialmente,
no que concerne ao crime de tráfico de entorpecentes
, a defesa requereu a declaração de ilicitude das provas carreadas a partir da diligência realizada pela polícia na residência da ora apelante, sem mandado judicial, bem como a absolvição por insuficiência de provas.

Adianto, desde logo, que tal pleito,
não pode prosperar
, senão vejamos:

A testemunha IPC Hélio da Silva Brabo, em sede de audiência, disse que participou da prisão da ré. Que estavam de plantão na delegacia e o delegado Pedro Rocha o chamou, para verificar a situação desse
Iphone.
Encontraram o
Iphone
na casa da ré e, após revista, o declarante encontrou os entorpecentes dentro de uma bolsa e uma certa quantia. O entorpecente era
crack
e uma substância branca. A ré disse que tinha comprado o aparelho celular de uma outra pessoa. Esclareceu que não conhecia a ré. Quando chegaram na casa da ré, uma outra moça abriu a porta e mandou eles entrarem. O
Iphone
estava carregando em uma tomada. Não se recorda a quantidade de droga apreendida, mas era pedra.

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato da testemunha IPC Raimundo Carlos Trindade, também em sede judicial, quando asseverou que no dia 23 de setembro, o senhor Anderson teve a sua loja roubada e um dos pertences foi um
Iphone
8 branco, que ele rastreava desde o dia do assalto. No dia 1º, Anderson compareceu à delegacia e conversou com o delegado sobre a localização do telefone. De imediato, foram até o local, na Rua Olavo Bilac, no bairro Jaderlândia, casa da ré. A ré disse que tinha comprado o telefone. Em seguida, fizeram buscas na casa e o IPC Hélio encontrou 2 pedras de
crack.
Ainda encontraram outros materiais, como balança digital. A ré confessou que traficava drogas. Por fim, mencionou que uma pedra de
crack
tinha 50g e a outra tinha 6g. Não conhecia a ré. A ré entregou o celular.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo Nº 2021.02.001763-QUI acostado aos autos (ID 9449110 - Págs. 1 a 3), atestou as substâncias apreendidas com a acusada, a saber,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Recebemos em mãos dentro de um envelope branco:

01 (uma) porção de substância petrificada de cor caramelo, que após pesagem obteve o peso de:

Total Bruto: 49,555 g (quarenta e nove gramas e quinhentos e cinquenta e cinco miligramas)

Total Líquido: 48,493 g (quarenta e oito gramas e quatrocentos e noventa e três miligramas)

01 (uma) porção de substância petrificada de cor branca, que após pesagem obteve o peso de:

Total Bruto: 5,726 g (cinco gramas e setecentos e vinte e seis miligramas)

Total Líquido: 5,428 g (cinco gramas e quatrocentos e vinte e oito miligramas)

(...).

7 - CONCLUSÃO:

As substâncias em análise (petrificada de cor caramelo e petrificada de cor branca) acima descritas são ou contêm o princípio ativo da COCAÍNA, a substância química da Benzoilmetilecgonina pertencente ao grupo químico dos Alcalóides, cujo resultado foi “POSITIVO” durante as análises realizadas. (...).

Ademais, de acordo com o termo de exibição e apreensão (ID 9448963 - Págs. 9 a 10), acostado aos autos, verifica-se a também além da apreensão de drogas, a existência de apetrechos que induzem a comercialização ilícita de entorpecentes, senão vejamos: 02 (duas) balanças digitais, 01 (um) rolo de papel alumínio, 01 (um) rolo de linha, além de certa quantia em dinheiro, qual seja, R$290,00 (duzentos e noventa reais).

Dessa forma, resta improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório pelo crime de tráfico.

Sobre a tese defendida no apelo, de ilicitude das provas carreadas no caderno processual, não merece provimento,
sendo patente a regularidade da prova

constante nos autos
, não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art. 5º, inc. XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo tal
ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional
, o qual ressalva a possibilidade de
mitigação da referida inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito
.

No caso, os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em juízo apontam de forma coerente que
o ingresso da força policial no domicílio da ré

se deu quando a equipe policial seguiu em diligência, para apurar “denúncia” recebida,
reportada pela vítima Anderson, que compareceu na delegacia para relatar o rastreamento e localização do telefone
Iphone,
que fora levado quando do roubo ao seu estabelecimento comercial, uma vez que, conforme o fabricante dos celulares
Iphone,
em caso de perda ou roubo, o dono ou possuidor poderá rastrear o aparelho pelo IMEI do produto, pelo que
resta configurada justa causa para invasão domiciliar
, a partir de
elementos coletados anteriormente ao ingresso no domicílio
.

Reconhecendo a
repercussão geral da matéria
, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da
licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial
, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema
280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão
),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator:

Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento:

05/11/2015. pub.: 10/05/2016) (
Grifo nosso
)

No caso em análise, restou demonstrada na instrução a
existência de justa causa
para o ingresso forçado em domicílio, a partir de
elementos prévios
,
afastando qualquer mácula das provas obtidas a partir da referida diligência, pelo que resta rejeitado o pedido defensivo de declaração de ilicitude das provas carreadas e consequente absolvição da apelante.

No que concerne ao pedido de absolvição por insuficiência de provas pelo crime de receptação (art. 180,
caput
do CP),
sob a arguição de ausência de apresentação pela vítima da nota fiscal do objeto, melhor sorte não assiste a defesa. Explico.

De plano, verifico que a materialidade e a autoria do delito restaram amplamente comprovadas nos autos, através do boletim de ocorrência (ID 9448963 - Págs. 2 a 3), do termo de exibição e apreensão (ID 9448963 - Págs. 9 a 10), do

termo de depoimento da vítima que teve o celular
Iphone
8 levado quando do crime ocorrido em seu estabelecimento comercial (ID 9448963 - Pág. 11), bem como através do auto/termo de entrega (ID 9448963 - Pág. 12), pois, conforme já explicitado, o dono ou possuidor poderá rastrear o aparelho pelo IMEI do produto, além de toda a prova oral colhida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme já explicitado alhures, quando da análise do crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar que a ré, LEIDIANE DA SILVA MORAIS, disse, em seu interrogatório judicial, que a polícia bateu na porta de sua casa, entraram e pegaram o celular com ela do lado de fora. Depois acharam a droga e as balanças. Que usava a balança para fazer coxinhas para vender e que comprou o celular pelo
“face”,
por R$1.000,00 (um mil reais). Comentou que pegou a droga com um caminhoneiro num posto, e que ficou com o caminhoneiro pela droga, não sabendo qual era a quantidade. Detalhou que comprou o
Iphone
juntando muito dinheiro, e que não sabe informar qual era o modelo do aparelho. Por fim, asseverou que no momento da prisão, estava só ela, os filhos e a menina que lavava roupa.

A vítima, Anderson Lima Sousa, proprietário do aparelho celular em questão, confirmou em sede de investigação policial que teve seu aparelho celular
Iphone
levado de sua da loja, Case Concept Celulares e Acessórios, no dia 2309/2021, volta das 18h20min, quando estava no seu estabelecimento, na companhia de seu irmão, Altair, e chegaram no local, dois indivíduos, em uma moto anunciando o assalto de posse de um revólver calibre 38, sendo roubado, dentre outras coisas, seu telefone celular
IPHONE
8 PLUS COR BRANCO, IMEI 356109095788443 (ID 9448963 - Págs. 4 a 5).

Assim, não há dúvidas de que fora encontrado na posse da ré, um aparelho celular, que, ao ter sua procedência consultada, constatou-se ser produto de roubo. Verifica-se, além disso, que a ré adquiriu o celular por um valor abaixo do preço de mercado e não exigiu a nota fiscal original ou mesmo simples recibo para efetuar a compra.

No caso, conforme já demonstrado, limitou-se a ora apelante a elaborar alegações genéricas acerca da não apresentação da nota fiscal pela vítima, insurgindo-se contra a restituição do objeto que fora feita sem a apresentação de nota de comprovação de propriedade, sem desconstituir, contudo, os robustos elementos de prova constantes dos autos já citados.

Assim, as circunstâncias do flagrante, provadas nos autos, somadas aos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram das investigações, revelam o dolo da ré em adquirir o celular produto de crime, ciente da origem ilícita.

Conforme entendimento pacificado em nossa jurisprudência, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.

Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). CRIME DE
RECEPTAÇÃO
. CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
CELULAR
ADQUIRIDO A PREÇO VIL, BEM ABAIXO DO
MERCADO.
AUSÊNCIA DE
NOTA FISCAL
OU RECIBO. NÃO DEMONSTRADO O DESCONHECIMENTO SOBRE A ILICITUDE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...). 2. O TJMS houve por bem condenar o recorrente pelo crime de
receptação,
consignando estar provada sua ciência a respeito da procedência ilícita do aparelho
celular
apreendido. De fato, afirmada a ciência sobre a procedência ilícita do bem, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2.1. No caso, o agravante aceitou adquirir o aparelho
celular
por preço vil, a saber, R$ 200,00 (duzentos reais), bem abaixo do
valor
de
mercado
- R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nem sequer procurou saber da sua procedência, deixando de exigir a respectiva
nota fiscal
ou outro recibo que demonstrasse sua boa fé na aquisição do bem.
3.
"Em se tratando de crime de
receptação,
ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu"

(AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 2170119 / MS, Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe: 16/03/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DEMONSTRADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente. 2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição. 3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1342945, 00045487620178070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO - PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIZADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE. A mera alegação de desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não afasta o dolo, pelo que prevalece o tipo do artigo 180, caput, do Código Penal. Se as provas são aptas a demonstrar a vontade do réu de adquirir coisa que sabia ser produto de crime, é incabível a absolvição. Se a pena do réu foi bem dosada, ratifica-se o quantum. (TJ-MG, Apelação Nº 10411170047509001 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ademais, em observância ao disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer. E, uma vez que o bem subtraído fora encontrado na posse da recorrente, que alegou a procedência lícita do referido aparelho celular, houve inversão do ônus da prova, competindo à defesa, dessa forma, comprovar tal fato, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse contexto, resta evidenciada a prática do crime de receptação, pois, a mera alegação de desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não afasta o dolo, pelo que prevalece o tipo do artigo 180,
caput,
do Código Penal, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Demais disso, muito embora não tenha a acusada se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E,

NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 04/04/2024